Tribunal: TJSP
Processo: 2218324-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELOS EMBARGANTES QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.